Tribunal: TJBA
Processo: 8004167-60.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004167-60.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TERESA FRANCISCA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARADA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO OU INOVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrente de atraso na concessão de aposentadoria, ainda que a matéria não tenha sido suscitada na contestação. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação da Súmula nº 85 do STJ, à preclusão consumativa e à inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de preclusão e inovação recursal quanto à prescrição, bem como se contrariou a Súmula nº 85 do STJ, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem fundamento restrito nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a questão da prescrição, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando a incidência de preclusão ou inovação recursal.

A alegação de contrariedade à Súmula nº 85 do STJ não encontra respaldo nos autos pois a hipótese em tela não trata de relação jurídica de trato sucessivo, mas de pedido indenizatório por ato único, com prescrição contada da data da concessão da aposentadoria, nos termos da jurisprudência do STJ.

Não se configura omissão pela ausência de resposta a todos os argumentos da parte, bastando que a decisão apresente fundamentos suficientes à formação do convencimento, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Constatado o intuito da parte embargante de apenas rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios na decisão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer fase do processo, não havendo falar em preclusão ou inovação recursal.

Não configura omissão o não enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.

A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.04.2019; STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8064398-96.2023.8.05.0000.3.EDCiv8004167-60.2020.8.05.0113
em que figura como Embargante
TERESA FRANCISCA DE SANTANA
e embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA